Tribunal: CARF
Processo: 13502.721241/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721241/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO
DE
VÍCIO
FORMAL
PARA
VÍCIO
MATERIAL.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o
ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do
recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18,
bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços
contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa, tratamento do solo,
adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio, corte, colheita,
transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento físico-químico
da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do ativo
permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de
produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal,
irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de
insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv)
lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola;
(v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e caixas de papelão,
desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi) combustíveis
empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em
análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de
crédito das contribuições para o item “gastos com combustível empregado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721241/2013-18
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

transporte de pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte
ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão 9303-007.864)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
009.055, de 25 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 13502.900428/2011-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado à declarações de compensação
de PIS/PASEP mercado interno.
1.2. Após procedimento administrativo a DRF Camaçari emitiu parecer em que
narra que não obstante todas as notas fiscais apresentadas sejam de aquisição de insumos do
processo produtivo da Recorrente, o crédito deve ser integralmente indeferido. Isto porque, nos
termos da Solução de Consulta DISIT 3 n° 10/2014, por possuírem identidade de índice de
correção monetária com o ativo imobilizado, “os empreendimentos florestais,
independentemente de sua finalidade, devem ser considerados como integrantes do ativo
permanente”. Em assim sendo, “as despesas de qualquer natureza, incorridas para a
constituição da floresta devem ser levadas ao ativo imobilizado (...) esse bem [floresta] sofrerá
então exaustão à medida em que suas árvores forem sendo derrubadas” sendo que o legislador
“não trouxe para âmbito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a despesa com
exaustão como uma das hipóteses de apuração de crédito das contribuições”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta/pleiteia:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

1.3.1. Reunião do presente processo e das demais DCOMPs;
1.3.2. A própria fiscalização atesta que os bens adquiridos pela Recorrente são
insumos das contribuições;
1.3.3. A fiscalização pauta-se em legislação anterior ao regime da não
cumulatividade e inaplicável ante a clara dicção do artigo 3° da Lei 10.637/02 – conforme
Jurisprudência desta Casa;
1.3.4. Possibilidade de concessão do crédito com fundamento no princípio da
verdade material;
1.3.5. A Solução de Consulta COSIT 36/2011 permite expressamente o
creditamento das “despesas com exaustão de florestas utilizadas como insumo na fabricação de
bens destinados à venda (celulose, papelão, etc)”;
1.3.6. A lei reconhece expressamente a possibilidade de creditamento dos
dispêndios para a manutenção do ativo imobilizado;
1.3.6.1. A exaustão segue os princípios da depreciação o que torna possível o
cálculo do crédito;
1.3.7. Por fim, requer a realização de diligência para produção de prova pericial
com a seguinte finalidade:
“a) a caracterização do contribuinte como submetido ao recolhimento de
PIS/PASEP sob a sistemática da não-cumulatividade.
b) a confirmação de a contribuinte Requerente tem o direito de descontar, do valor
a ser apurado de PIS/PASEP, os créditos calculados em relação i) aos bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ii) aos aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, e/ ou iii) à energia elétrica consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica”.
1.4. A DRJ Belém negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1. “Na hipótese de créditos a título de Contribuição para o Pis e de Cofins, o
reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade fiscal à
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF n. 86, de 2001, especificado no Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001”;
1.4.2. A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da
fiscalização;
1.4.3. A prova do direito ao crédito é da Recorrente;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

1.4.4. “Não se afigura plausível, assim, que o julgamento seja convertido em
prescindível diligência, como deseja o inconformado. A uma, a medida não supre o obrigatório
fornecimento dos arquivos digitais até o presente momento carentes de apresentação; a duas, não
fosse assim, representaria injustificado esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal
condutora da investigação acerca do presente direito creditório”;
1.4.5. A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria
Constitucional;
1.4.6. Perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo
da Recorrente;
1.4.6.1. “Considera-se, com fundamento no art. 16, §1o, do Decreto n. 70.235, de
1972, não formulado o pedido, vez que deixa de atender a requisitos previstos no inciso IV do
precitado artigo, a saber: nome, endereço e qualificação profissional do perito”.
1.4.7. “Quanto à reunião de feitos para julgamento, registro que todos os
processos administrativos fiscais mencionados encontram-se devidamente já sob a relatoria deste
julgador no âmbito da 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA)”;
1.4.8. “Os recursos florestais, independentemente de sua finalidade, devem
integrar o ativo imobilizado. Em relação a culturas permanentes, as despesas de qualquer
natureza, incorridas para sua formação e manutenção, devem ser, igualmente, levadas ao ativo
imobilizado. O valor total dessas despesas corresponde ao custo do bem incluído no imobilizado
o qual, na medida de sua exploração, sofrerá exaustão cujas quotas encontram-se determinadas
na legislação tributária”;
1.4.8.1. Ademais, ao permitir o crédito das aquisições destinadas à manutenção
das florestas estar-se-ia concedendo o crédito em duplicidade – uma vez como encargo de
depreciação e outra como insumo;
1.4.8.2. Por fim, a norma de regência não descreve a possibilidade de crédito das
despesas sujeitas à exaustão, e a permissão legal ao creditamento deve ser interpretada de forma
restritiva.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta nova irresignação dirigida a esta Casa com
os seguintes fundamentos:
1.5.1. Nulidade do despacho decisório porquanto:
1.5.1.1. Fundado em legislação tributária sem amparo na Lei;
1.5.1.2. Analisou o pedido de crédito como se as aquisições se relacionassem com
o ativo imobilizado, porém, são insumos de sua atividade (erro de direito);
1.5.2. O processo administrativo deve respeitar o princípio da verdade material,
logo, a DRJ deveria analisar a ampla gama de documentos coligidos com a Manifestação de
Inconformidade, ao invés de pautar-se em desrespeito à formalidade da legislação;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

1.5.3. Insumo, na esteira de Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania, são
todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo;
1.5.3.1. Os insumos adquiridos por si “não podem ser considerados bens do ativo,
eis que são, em sua grande maioria, serviços, bens consumidos no processo produtivo da
Recorrente (silvicultura – manejo de florestas) e energia elétrica”;
1.5.4. “Ativo imobilizado [é] todo ativo de natureza relativamente permanente que
se utiliza na operação dos negócios de uma empresa e que não se destina à venda” e os bens e
serviços adquiridos por si compõe o produto final;
1.5.4.1. Ademais, os bens adquiridos não são “para utilização na produção de
[outros] bens” na dicção legal e são consumidos de forma imediata;
1.5.4.2. “Disto se conclui que o art. 3o, VI da Lei no 10.637/02 e art. 3o, VI da Lei
no 10.833/03 tratam de máquinas, equipamentos, aparelhos mecânicos, ferramentas e afins,
sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, que são amplamente relacionados na Instrução
Normativa SRF no 162/98, no que não podem ser incluídos serviços, energia elétrica e bens
consumidos durante o processo produtivo da Recorrente, como por exemplo casca de coco
triturado e corretivos de solo”;
1.5.5. “O que deverá ser contabilizado no ativo imobilizado serão as florestas,
tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para exploração das florestas.
Em nenhum momento o referido parecer [normativo CST 108/78] indica que os custos da
formação de florestas devem ser ativados”;
1.5.5.1. Ainda, o Parecer CST indica a admissibilidade do registro das florestas no
ativo circulante ou no realizável a longo prazo, quando efetuados de acordo com princípios
contábeis;
1.5.6. A CSRF em Precedente da Recorrente reconheceu a possibilidade de
creditamento dos insumos aqui em debate;
1.5.7. “Ad argumentandum tantum, sujeitando-se os insumos à contabilização no
ativo permanente, nos termos pretendidos pela Autoridade Fiscal, não restam quaisquer dúvidas
de que, ainda assim, existirão créditos de PIS e COFINS em relação a estes, fazendo valer a
regra prescrita no inciso VI”
1.5.7.1. No entanto devem ser creditados pelo valor das aquisições, uma vez que
não se sujeitam à depreciação ou à amortização;
1.5.7.2. O silêncio do § 1° inciso III do artigo 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02
não culmina com o afastamento dos créditos não sujeitos à depreciação ou amortização, ainda
que componham o ativo imobilizado;
1.5.8. É ilegal a incidência de juros de mora sobre os débitos tributários a
compensar.
Voto
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. No curso do procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar
documentos e planilhas para respaldar seu pedido de crédito. Não obstante algum
atraso, a Recorrente apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização,
salvo as planilhas nos moldes de ADI COFIS. A fiscalização constatou a falta das
planilhas, porém, superou tal omissão pela análise das Notas Fiscais, indicando que
todos os créditos da Recorrente são insumos:

2.1.1. Desta feita, superada expressamente a falta de apresentação de planilhas na
forma da legislação, ressuscitar o obstáculo representa odioso reformatio in pejus,
absolutamente proscrito em sede de processo administrativo fiscal, nos termos de
Pacífica Jurisprudência deste Conselho:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/07/2002 a
30/06/2004 MULTA REGULAMENTAR. DIF PAPEL IMUNE.
Ementa: A falta e/ou o atraso na apresentação da Declaração Especial de
Informações relativas ao controle de papel imune a tributo DIF. Papel
Imune, pela pessoa jurídica obrigada, sujeita o infrator, se optante pelo
SIMPLES, à multa regulamentar prevista na primeira parte do inciso II
do art. 588 do RIPI/2010, cuja matriz legal é o inciso II do § 4o do art. 1o
da Lei 11.945/2009. O órgão ad quem deve examinar a questão posta nos
limites do pedido recursal e não pode agravar a situação do recorrente,
sob pena de vulnerar o princípio da proibição do reformatio in pejus.
(Acórdão 9303-001.561)
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE
DA AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL.
AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO
DA
RECORRENTE.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio
da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não permite
agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
RECURSOS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. O
princípio da non reformatio in pejus estabelece que em recurso exclusivo
da defesa, o órgão de julgamento não pode agravar a situação do
contribuinte. Se o Acórdão de primeira instância determinou a
homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido, o
CARF não pode desfazer essa decisão, ainda que tenha constatado a
ausência de comprovação da homologação da desistência da execução do
título judicial. Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão 3402-
003.461)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

REFORMATIO IN PEJUS. É vedada a análise de pedido de
manifestação em Embargos de Declaração que acarrete em adoção de
premissa diversa do julgado embargado, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus. Embargos Rejeitados. (Acórdão 3301-003.045)
2.1.2. Destarte, deixo de conhecer todos os argumentos e contra-argumentos sobre
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA nos termos do ADE
COFIS 15/2001 – até mesmo porque esta Turma em Precedente recente (março de
2021) da mesma Recorrente superou exatamente a mesma omissão no Acórdão
3401-002.224.
2.2. Após procedimento administrativo a DRF Camaçari emitiu parecer em que
narra que não obstante todas as notas fiscais apresentadas sejam de aquisição de
insumos do processo produtivo da Recorrente, o crédito deve ser integralmente
indeferido. Isto porque, nos termos da Solução de Consulta DISIT 3 n° 10/2014,
por possuírem identidade de índice de correção monetária com o ativo imobilizado,
“os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade, devem ser
considerados como integrantes do ativo permanente”. Em assim sendo, “as
despesas de qualquer natureza, incorridas para a constituição da floresta devem
ser levadas ao ativo imobilizado (...) esse bem [floresta] sofrerá então exaustão à
medida em que suas árvores forem sendo derrubadas” sendo que o legislador “não
trouxe para âmbito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a despesa
com exaustão como uma das hipóteses de apuração de crédito das contribuições”.
Em resumo, para a fiscalização, floresta é ativo imobilizado sujeito à exaustão e a
norma de regência dos créditos das contribuições não permite o creditamento do
ativo sujeito à exaustão.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente aponta a incompatibilidade do Parecer
Normativo CST 108/78 com o regime não cumulativo das contribuições que lhe
sucedeu como descreve a Solução de Consulta COSIT 36/2011 ao permitir
expressamente o creditamento das “despesas com exaustão de florestas utilizadas
como insumo na fabricação de bens destinados à venda (celulose, papelão, etc)”.
Prossegue destacando que a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou o
conceito de insumos como os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e,
no caso, incontestavelmente, as aquisições em voga o são.
2.2.1.1. De mais a mais, continua a Recorrente descrevendo que os bens e serviços
adquiridos não se configuram como ativo imobilizado pois a) são de consumo
imediato, b) agregam-se a bens que serão posteriormente vendidos. Ainda, o
Parecer Normativo combatido indica que as florestas devem compor o ativo
imobilizado e não o custo para a formação das mesmas; admite, ainda, a citada
legislação a admissibilidade do registro das florestas no ativo circulante ou no
realizável a longo prazo, quando efetuados de acordo com princípios contábeis. Ao
final, narra a Recorrente que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 permitem o crédito de
despesas vinculadas ao ativo imobilizado.
2.2.2. Como debatido à exaustão (como sinônimo de cansaço pela repetição) por
esta Turma, o CONCEITO DE INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES não é
contábil, ou econômico, porém jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou
relevantes ao processo produtivo da Recorrente, nos termos do Voto Condutor da
Ministra Regina Helena Costa do já conhecido Precedente Vinculante do Egrégio
Tribunal da Cidadania:
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo,
é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI)
2.2.3. No caso em questão, pouco (ou nada) há que se discutir sobre o
enquadramento das aquisições de bens e serviços pela Recorrente como insumos
(essenciais e relevantes ao) do processo produtivo, vez que, assim já fez o Órgão de
Fiscalização:
2.2.3.1. De outro modo, alterar a decisão do órgão de piso (mais próximo da
Recorrente) sobre o enquadramento dos dispêndios como insumos, importaria em
odioso reformatio in pejus – odioso e proibido, como já anotado.
2.2.4. Aliás, diga-se, a conclusão da fiscalização sobre o enquadramento dos
dispêndios como insumos não poderia ser outra. Estamos tratando de empresa que
se dedica a atividade de a administração de empreendimentos florestais,
desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização e exportação
de madeira e respectivos subprodutos, bem como o transporte de produtos
florestais e que pretende se creditar, v.g., das contribuições incidentes nas
aquisições dos serviços de topografia, terraplanagem, manutenção de
equipamentos, monitoramento de pragas, etc, todos contemplados por créditos das
contribuições conforme precedente recente (janeiro de 2019) e unânime da Câmara
Superior:
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE
INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18, bem como considerando a atividade florestal como
parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é
de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os
dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de
pragas, combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de
madeira, utilizados antes do tratamento físico-químico da madeira, não
caracterizados como despesas relacionadas com bens do ativo
permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural
das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita,
serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento
florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para
manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e a fábrica;
(iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a etapa
agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e caixas
de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis
empregados
no
processo
produtivo.
PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto
pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de
se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para
alinhamento de equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção
individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises químicas em
laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das
contribuições para o item “gastos com combustível empregado no
transporte de pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse
transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão 9303-
007.864)
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção
das atividades da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque
dito ipsis literis pela fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para
posterior venda da madeira, isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida
como ativo imobilizado da Recorrente, as árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe que
a floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no
ativo permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser
registrados na conta de investimentos “os empreendimentos correspondentes ao
plantio de florestas destinadas à proteção do solo ou à preservação do ambiente”
e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias
de elevado refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica
jurídica.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721241/2013-18

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital